Tribunal: TJBA
Processo: 8029375-52.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029375-52.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARIA CELIA DE MOURA LEITE

Advogado(s)
:
TARCISIO SOUSA E SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AÇÃO
DE
COBRANÇA.
PISO
SALARIAL
NACIONAL
DO
MAGISTÉRIO.
EXISTÊNCIA
DE
DECISÃO
JUDICIAL
COLETIVA
ABRANGENTE.
INEXISTÊNCIA
DE
INTERESSE
PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA SEÇÃO CÍVEL DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA EMA SESSÃO DO DIA
27 DE MARÇO DE 2025.
RECURSO CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME: Ação de cobrança ajuizada por servidora integrante do magistério público estadual em face do Estado da Bahia, com o objetivo de obter o pagamento de vencimentos ou subsídio em valor igual ou superior ao piso salarial nacional do magistério. O Juízo de origem indeferiu a petição inicial, reconhecendo a existência de coisa julgada oriunda do Mandado de Segurança Coletivo nº
8006143-
82.2022.8.05.0000.

II.
QUESTÃO
EM
DISCUSSÃO:
Há
duas
questões
em
discussão: (
i) verificar se a existência de decisão coletiva favorável impede a propositura de ação individual com idêntico
objeto; (
ii) determinar se há interesse processual na via individual diante da possibilidade de execução da sentença coletiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR: O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia firmou entendimento, em sede de julgamento colegiado na Seção de Direito Público, no sentido de que ações individuais com objeto idêntico ao do Mandado de Segurança Coletivo nº
8016794-
81.2019.8.05.0000
encontram- se abrangidas por este, inexistindo necessidade de novo pronunciamento judicial. A decisão coletiva reconheceu, de forma expressa e sem limitações subjetivas, o direito dos profissionais do magistério público estadual, ativos e inativos/ pensionistas com paridade, à percepção de vencimentos em valor não inferior ao piso nacional do magistério. A duplicidade de ações

para pleito já reconhecido em sentença coletiva caracteriza violação à coisa julgada e compromete a segurança jurídica, além de ensejar o risco de bis in idem e instabilidade nas finanças públicas. A ausência de manifestação de desinteresse quanto à via coletiva antes do trânsito em julgado da respectiva sentença impossibilita a rediscussão do mérito por meio de ação individual. A execução da sentença coletiva é o meio processual adequado para a efetivação do direito reconhecido, sendo desnecessário e inadequado novo
ajuizamento. Adota-se o entendimento do

colegiado em
respeito a
o
princípio
da
colegialidade para promover

a
uniformidade
das
decisões
judiciais.

IV.
DISPOSITIVO
E
TESE:
Recurso
desprovido.

Tese
de
julgamento
:

O reconhecimento do direito em ação coletiva afasta o interesse processual em nova demanda de conhecimento, sendo cabível apenas a execução do título coletivo.

O ajuizamento de ação individual com objeto idêntico ao de sentença coletiva transitada em julgado afronta a coisa julgada e compromete a segurança jurídica.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8029375-52.2024.8.05.0001
, em que figuram como Apelante MARIA CELIA DE MOURA LEITE e como Apelado ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, de de 2025.

Presidente

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

Procurador (a) de Justiça